Tribunal: TJPA
Processo: 0005545-05.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005545-05.2020.8.14.0028

APELANTE: JONH LINIK SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL
-

ROUBO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINARMENTE, NULIDADE DO SEU RECONHECIMENTO REALIZADO EM SEDE POLICIAL FEITO PELA VÍTIMA.
Reconhecimento realizado na fase policial foi confirmado em juízo pela vítima, que identificou com clareza o réu como autor do delito, sendo corroborado pelos demais elementos de prova. A jurisprudência reconhece a validade da palavra da vítima nos crimes contra o patrimônio, especialmente quando confirmada por outras provas.
NO MÉRITO, ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
A autoria e a materialidade foram devidamente comprovadas pelos depoimentos da vítima e testemunhas, que indicaram com clareza a participação do réu nos dois crimes.

REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA COM O RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA
.
Pena mantida em sua 1ª, 2ª

e 3ª fase.

A continuidade delitiva não é aplicável, pois os delitos foram cometidos em momentos distintos, sem vínculo subjetivo entre eles, configurando concurso material de crimes.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
JONH LINIK SOUSA
, termo no ID - 17745735, inconformado com a sentença prolatada pela
2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá (ID – 17745729)
, que pela prática delitiva prevista no
artigo 157, caput (duas vezes), c/c art. 69, caput, todos do Código Penal
, o condenou à pena
10 (dez) anos de reclusão, e ao pagamento de 116 (cento e dezesseis) dias-multa, a ser cumprida em regime fechado.

Nas razões recursais (ID – 17745735),
pugna o Apelante, preliminarmente, pela nulidade do seu reconhecimento realizado em sede policial feita pela vítima, no mérito, absolvição por insuficiência de provas, subsidiariamente, apela pela reforma na dosimetria da pena com o reconhecimento da continuidade delitiva.

Em contrarrazões (
ID - 17745742
), o dominus litis requer o
conhecimento
e no mérito pugna pelo
improvimento.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se no ID. 18490541,
pelo
conhecimento

e
improvimento
, mantendo-se inalterada a sentença condenatória.

É o relatório. À Revisão, com sugestão de inclusão do feito e, pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Narra a denúncia (ID. 14572286), que no dia 20/07/2020, o denunciado Jonh Linik Sousa, agindo com violência e grave ameaça, subtraiu uma motocicleta Honda Bis 125, de placa QEB8311/PA na BR230, em frente a churrascaria Varandão na Nova Marabá. Conforme relatado nos autos, na data supracitada, um amigo da vítima, conduzia a motocicleta e ao entrar na BR230, o denunciado os abordou e anunciou o roubo, apropriando-se da motocicleta.

Logo após a prática criminosa, a Polícia Militar em diligencia nas proximidades, encontraram o denunciado conduzindo a motocicleta roubada, tendo o mesmo empreendido fuga ao avistar a polícia, durante a fuga o denunciado colidiu em mureta na entrada da velha marabá, ao ser abordado pelos agentes identificou-se como Max Sousa de Melo, conhecido como "magrão", sendo encontrado em sua cintura um simulacro de arma de fogo tipo pistola de cor preta, em ato continuo foi conduzido pelos agentes ao Hospital Municipal de Marabá, para receber atendimento médico.

Após a recuperação do veículo roubado, na delegacia a vítima Thayane Caroline Oliveira reconheceu o denunciado como sendo o autor do roubo da motocicleta, sendo inclusive apontado como autor de outro roubo, feito no dia 19/07/2020, contra a mesma vítima”. Ademais, posteriormente a sua prisão, foi descoberto que o réu mentiu seu nome, não se tratando do indivíduo de nome Max Sousa de Melo, mas sim de John Linik Sousa.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, o Juízo
a quo
, condenou
JONH LINIK SOUSA
nas sanções punitivas
artigo 157, caput (duas vezes), c/c artigo 69, caput, todos do Código Penal
, o qual manifestou-se contra a sentença condenatória, interpondo o presente recurso defensivo, que passo a proferir o voto.

·

PRELIMINARMENTE

NULIDADE DO SEU RECONHECIMENTO REALIZADO EM SEDE POLICIAL FEITA PELA VÍTIMA

A defesa pugna pela nulidade do reconhecimento ao Apelante em sede policial realizado pela vítima, já que a esta supostamente, teria sido induzida pelos policiais militares a apontar o Apelante como autor do delito.

De fato, ocorreu o reconhecimento da vítima ao Apelante na delegacia de polícia civil, porém tal reconhecimento restou aliado com reconhecimento e depoimento da vítima em juízo, a qual não teve a mínima dúvida em identificar o Apelante como autor do delito, alegando que o meliante a abordou com uma arma de fogo e tomou sua motocicleta.

Sobre a matéria colaciono o seguinte julgado desta Corte:

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, INCISOS II E VII, C/C ART. 70, DO CPB.
ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA OU POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Validade dos depoimentos prestados pelas vítimas e testemunha, que se mantiveram coerentes e coesos, todos confirmando os termos da denúncia, ou seja, que o apelante em concurso com outros indivíduos, subtraiu os bens das vítimas, tendo sido encontrado, logo em seguida, próximo ao carro utilizado na ação delituosa, o qual continha em seu interior a identidade de uma das vítimas, não havendo que se falar em ausência de provas, pois, conforme a vasta jurisprudência, a palavra da vítima nos crimes contra o patrimônio, assume especial relevância.

DA NULIDADE DO RECONHECIMENTO DE PESSOAS
. TESE REJEITADA.
O procedimento de reconhecimento de pessoa, conforme o artigo 226,
caput
, do CPP, deve ser realizado somente quando necessário e seguindo as formalidades legais estabelecidas. Assim, o reconhecimento pessoal do acusado não é um procedimento obrigatório, mas deve ser feito quando houver dúvidas significativas sobre sua identidade, observando o rito legalmente previsto.
No presente caso, a condenação do apelante não se baseou apenas no reconhecimento realizado pelas vítimas na fase policial e confirmado em Juízo. Esse reconhecimento apenas corroborou as demais provas, que foram colhidas sob o contraditório e a ampla defesa.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0823006-94.2023.8.14.0401 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 23/09/2024 )

Portanto, não merece acolhimento a tese preliminar, ora arguida pela defesa.

·

NO MÉRITO

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA
S

A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo Termo de Apreensão de Objeto (ID, 58162250), juntado aos autos.

No que diz respeito à autoria delitiva, restou comprovada através dos depoimentos da vítima e testemunhas, que foram claros e seguros, não deixando qualquer margem de dúvida quanto à autoria do crime por parte do Apelante,
observemos os relatos:

A testemunha policial militar JONATAN THEILON VIANA, declarou em juízo, que que a vítima proprietária da moto havia sido vítima de roubo da sua motocicleta por 02 (duas) vezes em um curto prazo tempo, tendo o acusado como autor de ambos os delitos. Segundo a testemunha, o primeiro roubo teria acontecido no período da manhã, sendo que após a vítima ter recuperado a motocicleta, o acusado a teria roubado de novo, razão pela qual a vítima foi até a delegacia e relatou os fatos aos policiais. Diante de tais fatos, a testemunha relata que empreenderam diligências no núcleo da Velha Marabá, momento em que avistaram o acusado na motocicleta subtraída da vítima, tendo este começado a empreender fuga assim que visualizou a guarnição, porém acabou vindo a cair da motocicleta e logo em seguida foi capturado pela guarnição. Em continuidade, respondendo à pergunta da representante do órgão ministerial, a testemunha relata que teve contato com a vítima em delegacia, que relatou que no primeiro crime, praticado no dia 19/07/2020, a sua moto havia sido roubada pelo acusado e posteriormente localizada após ter sido abandonada, mas que no dia seguinte, após ter recuperado sua motocicleta e saído da delegacia, a vítima foi novamente assaltada pelo mesmo criminoso. Além disso, a testemunha afirma que a vítima relatou que o acusado teria feito uso de uma arma de fogo em ambas as situações, porém, afirma que na ocasião de sua captura, o denunciado foi encontrado apenas na posse de um simulacro. Por fim, a testemunha afirma que a vítima chegou a fazer o reconhecimento do denunciado em delegacia, tendo esta confirmado sem dúvidas de que o acusado era o autor das 02 (duas) infrações.

A vítima
THAYANE CAROLINE OLIVEIRA
, narrou em juízo,
que estava na rua de sua casa quando foi abordada pelo acusado, ocasião em que este
botou uma arma de fogo nas suas costas e levou sua motocicleta Honda Biz
, bem como deixou uma outra moto no local. Segue
narrando que conseguiu ver bem o rosto do assaltante durante os crimes
, e
afirma que consegue reconhecer este em juízo como sendo o mesmo autor de ambos os delitos em que foi vítima
. Em continuidade, a vítima afirma que a sua moto foi encontrada abandonada no núcleo da Velha Marabá no mesmo dia do primeiro assalto, por volta das 23h, razão pela qual foi até a delegacia para buscá-la, mas que após sair com sua moto recuperada da delegacia, foi novamente assaltada pelo acusado. Diante disso, relata que retornou novamente até a delegacia e relatou os fatos aos policiais, que saíram em diligências para tentar localizar o acusado e obtiveram êxito em capturá-lo logo em seguida conduzindo a motocicleta roubada da vítima.

Ressalta-se, por oportuno, que a palavra da vítima assume relevante valor probatório no delito, quando corroborada pelas demais provas dos autos, conforme o presente caso, pois a vítima apontou com segurança o Apelante como autor dos 02 (dois) crimes de roubo
a sua motocicleta. Sobre a matéria colaciono o seguinte julgado:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.

2. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos. No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal,
além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos.

3. Na hipótese, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, a presença de elementos de convicção indicativos da autoria e materialidade delitiva, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição da conduta demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 849.435/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

Desse modo,
demonstrada a materialidade e autoria do crime, não merece acolhimento o apelo de absolvição.

REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA COM O RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA

Em análise dos autos, percebe-se que o Juiz
a quo
procedeu corretamente a 1ª fase da dosimetria, aplicando a pena-base acima do mínimo legal, por reconhecer em desfavor do apelante
01 (uma) circunstância desfavorável, a CULPABILIDADE
, pelos seguintes fundamentos:

“(...) por outro lado, foi superior à espécie, uma vez que o acusado praticou os crimes contra a mesma vítima e em um curto espaço de tempo (no intervalo de um dia), utilizando-se do mesmo modus operandi (grave ameaça com utilização de um simulacro de arma de fogo).”
(ID.
17745729).

Diante ao exposto o magistrado fixou a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em
05 (cinco) anos de reclusão e 58 (cinquenta e oito) dias-multa,
com fulcro na Súmula 23, deste Tribunal.

Súmula nº 23
A aplicação dos vetores do art . 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Na 2ª fase, não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na 3ª fase, não houve causa de aumento ou de diminuição, mantendo a pena em
05 (cinco) anos de reclusão e 58 (cinquenta e oito) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Considerando que o Apelante praticou 02 (dois) crimes de roubo em concurso material de delitos (artigo 69, caput, do Código Penal) o magistrado procedeu com o cúmulo material das penas fixando a pena, por infringência ao artigo 157, caput, do Código Penal, em
10 (dez) anos de reclusão e 116 (cento e dezesseis) dias-multa
.

No entanto, requer a Defesa que seja afastada a incidência do concurso material, reconhecendo tão somente a continuidade delitiva.

No presente caso, o recorrente, mediante mais de uma ação (pluralidade de condutas), praticou mais de um crime (pluralidade de resultados), evidenciando-se, assim, o concurso material, nos termos do artigo 69 do Código Penal. Havendo, portanto, a impossibilidade de se reconhecer o crime continuado.

Com efeito, agiu com acerto o magistrado
a quo
, pois é possível observar que o Apelante praticou 02 (dois) crimes de roubo, sem nenhum vínculo subjetivo entre eles, já que foram em datas e lugares diferentes. Nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, I DO CP, ARTIGO 157, § 2º, I C/C ART. 14 C/C ART. 69 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELOS DEPOIMENTOS CONCISOS E CONVERGENTES PRESTADOS PELAS VÍTIMAS E PELO POLICIAL QUE EFETUOU A PRISÃO DO APELANTE QUE, PERANTE O JUÍZO, CONFESSOU A PRÁTICA DELITIVA, APESAR DE APRESENTAR VERSÃO DIFERENTE DA CONSTANTE NA DENÚNCIA. CONDENAÇÃO AMPARADA EM PROVA TESTEMUNHAL. PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS CONSISTENTE E VÁLIDO, APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME CONTINUADO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. INVIABILIDADE.
OS ATOS PRATICADOS NÃO APRESENTARAM LIGAÇÃO A EVIDENCIAR QUE O CRIME SUBSEQUENTE TERIA OCORRIDO EM CONTINUAÇÃO DO PRIMEIRO OU EM UNIDADE DE DESÍGNIOS, RESTANDO INVIÁVEL O RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (2019.05030246-47, 210.352, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-03, Publicado em 2019-12-05) (Grifo nosso)

Assim, não acolho ao pleito de reconhecimento da continuidade delitiva.

Dessa forma, deve ser integralmente mantida a sentença condenatória, uma vez que o
quantum
aplicado está justo e adequado para reprovação e prevenção do crime.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
para que não seja reformada a r. sentença de primeiro grau
.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 05/11/2024